Tribunal: STF
Processo: RC 1162
Classe: RC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-26
Data de publicação: 1974-11-26

Ementa:
CRIME CONTRA A SEGURANÇA NACIONAL. SEQUESTRO DE PASSAGEIROS DE
AERONAVE. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART; 84 DO DL N.
898/69. INEXIGIBILIDADE DE OUTRA CONDUTA. PENA. ARGÜIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 84, DO DL N. 898, DE 1969, POR
INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 153, PAR. 15, DA CONSTITUIÇÃO,
REPELIDA.- APODERAMENTO DE AERONAVE EM VOO E REGRESSO AO AEROPORTO
DE ORIGEM. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE SEQUESTRO (ART. 28 DO DL.
898/69) CONTRA OS PASSAGEIROS DA AERONAVE, QUE TIVERAM CERCEADA A
SUA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO.- INAPLICABILIDADE A ESPÉCIE DA
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA COMO CAUSA DE EXCULPAÇÃO.-
EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA. SUA REDUÇÃO. - DOIS RECURSOS PROVIDOS EM
PARTE E UM DESPROVIDO.